Tribunal: TJSP
Processo: 0003164-16.2022.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Falta grave – Preliminar de nulidade por falta de fundamentação do decisório afastada – Posse de aparelho celular e acessório no interior de unidade prisional – Prescindibilidade da submissão do material apreendido à perícia, conforme entendimento jurisprudencial – Falta grave comprovada – Desclassificação descabida – Perda de 1/3 dos dias remidos –

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Falta grave – Preliminar de nulidade por falta de fundamentação do decisório afastada – Posse de aparelho celular e acessório no interior de unidade prisional – Prescindibilidade da submissão do material apreendido à perícia, conforme entendimento jurisprudencial – Falta grave comprovada – Desclassificação descabida – Perda de 1/3 dos dias remidos – Admissibilidade – Consonância com a Lei de Execução Penal – Recurso desprovido.